Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-08.2025.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-08.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN BAUMGRATZ - CPF: 016.781.921-63 (APELADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), RENAN BAUMGRATZ - CPF: 016.781.921-63 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDO EM PARTE E O DE RENAN BAUMGRATZ PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO PENHOR RURAL – EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO E KIT GERADOR DE ENERGIA SOLAR – SINISTRO POR CHUVA COM FORTES VENTOS – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O BEM SINISTRADO ESTAVA FORA DA ÁREA DO IMÓVEL SEGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL – APLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – DESTINATÁRIO FINAL – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO – CONCORRÊNCIA COM O BENEFICIÁRIO – ART. 436, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – BENS EXPRESSAMENTE DADOS EM PENHOR CEDULAR NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE QUE CONSIDERAM AUTOMATICAMENTE SEGURADOS OS BENS FINANCIADOS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL LASTREADAS POR GARANTIA REAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE SUBVERTE A FINALIDADE DO SEGURO PENHOR RURAL – ART. 47 DO CDC – DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – BANCO DO BRASIL COMO PRIMEIRO BENEFICIÁRIO – AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – SALDO REMANESCENTE AO SEGURADO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE E DA CORRETORA – CADEIA DE CONSUMO – MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1o, DO CDC – EXIGÊNCIA DE CULPA INDIVIDUAL INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA CONSUMERISTA – CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO No 1.368 DO STJ – TAXA SELIC EXCLUSIVA PARA O PERÍODO ANTERIOR A 30/08/2024 – IPCA-IBGE E TAXA SELIC-IPCA PARA O PERÍODO POSTERIOR – LEI No 14.905/2024 – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO NA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – SÚMULA 632 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL AFASTADA – TEMA No 1.059 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito, restrita à interpretação de cláusulas contratuais, e o conjunto probatório documental já acostado aos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo a prova pericial e oral requerida pela seguradora despicienda, porquanto a própria apelante já havia realizado análise por satélite e vistoria
in loco
na via administrativa, cujos resultados constam dos autos.

O seguro penhor rural destina-se à proteção patrimonial dos bens adquiridos com o financiamento, configurando consumo final, de modo que o produtor rural é destinatário final do serviço securitário, atraindo a aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada, diante da inegável vulnerabilidade técnica e informacional do segurado em relação à seguradora.

O segurado detém legitimidade ativa concorrente para pleitear a indenização securitária, ainda que o banco figure como beneficiário da apólice, pois é ele quem pagou o prêmio, quem sofreu o dano patrimonial com o sinistro e quem tem interesse jurídico direto no cumprimento do contrato, nos termos do art. 436, parágrafo único, do Código Civil.

A cobertura do seguro penhor rural recai sobre os bens dados em garantia na operação de crédito, e não sobre uma delimitação geográfica rígida do imóvel segurado, porquanto a cédula rural pignoratícia descreve expressamente os bens como objeto do penhor cedular e as condições gerais da apólice estabelecem que os bens financiados por operações de crédito rural lastreadas por garantia real são automaticamente segurados, de modo que a interpretação restritiva adotada pela seguradora subverte a finalidade do contrato e viola o art. 47 do CDC.

Nos contratos de seguro penhor rural vinculados a operações de crédito rural, o banco credor figura como primeiro beneficiário da indenização securitária, devendo o valor ser destinado, primeiramente, à amortização ou quitação do saldo devedor, revertendo-se ao segurado apenas o eventual saldo remanescente, em observância à disposição contratual expressa e incontroversa.

O banco estipulante e a corretora de seguros integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pela indenização securitária, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, sendo incompatível com o sistema de responsabilidade objetiva consumerista a exigência de demonstração de culpa individual de cada fornecedor, sob pena de contradição interna com o próprio reconhecimento da incidência do CDC.

Em observância ao precedente qualificado firmado no Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para o período anterior a 30 de agosto de 2024, por já englobar correção monetária e juros moratórios, afastando-se a cumulação com outros índices; para o período posterior, incidem o IPCA-IBGE como correção monetária e a Taxa SELIC-IPCA como juros moratórios, nos termos da Lei no 14.905/2024, mantido o termo inicial na data da contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso interposto não obtém êxito algum, sendo afastada na hipótese de parcial provimento do apelo, em observância ao Tema no 1.059 do STJ.

Recurso de apelação do autor provido. Apelo da Brasilseg parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1000663-08.2025.8.11.0087

APELANTES: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e RENAN BAUMGRATZ

APELADOS: OS MESMOS, BANCO DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(requerida) e
RENAN BAUMGRATZ
(autor), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, subscrita pelo Juiz de Direito
Guilherme Carlos Kotovicz
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais processo número no 1000663-08.2025.8.11.0087, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando exclusivamente a Brasilseg ao pagamento da indenização securitária no valor de R$748.766,00 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, julgando improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A e à BB Corretora, condenando o autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos patronos desses réus, e a Brasilseg ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor.

Embargos de declaração opostos pela Brasilseg foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 343343891.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

No primeiro apelo Id. 343343893, a
Brasilseg
sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide foi realizado sem que as partes fossem intimadas para especificação de provas e sem saneamento do feito, impedindo a produção de prova oral — para oitiva do regulador do sinistro — e de prova pericial de engenharia civil na modalidade indireta, destinada a comprovar a metodologia da vistoria, a correção da negativa e a extensão dos danos, com fundamento nos arts. 370, 369 e 373, I e II, do CPC e no art. 5.o, LV, da CF.

Em caráter também preliminar, sustenta que a indenização, caso devida, deve ser direcionada ao Banco do Brasil S/A, na condição de primeiro beneficiário da apólice, por força das condições gerais do contrato e da cláusula 9 da apólice, que reservam ao agente financeiro o recebimento da indenização para amortização do saldo devedor, sendo o pagamento ao segurado condicionado à quitação integral do financiamento ou à apresentação de carta de anuência do banco, o que não foi demonstrado nos autos.

No mérito, a apelante defende a ausência de cobertura contratual, afirmando que o seguro de Penhor Rural tem por objeto exclusivamente os bens dados em garantia identificados na cédula rural e localizados no imóvel segurado, conforme a cláusula 1a das condições gerais.

Afirma que, durante a regulação do sinistro, constatou-se por vistoria e análise de imagens de satélite que a benfeitoria sinistrada estava instalada fora dos limites do imóvel rural de matrícula 423, cujas coordenadas geográficas não correspondem ao local do sinistro, de modo que o bem não integra a área segurada.

Argumenta que as condições contratuais foram aprovadas pela SUSEP, que a atividade seguradora é regulada pelo Decreto-Lei no 73/66 e que o seguro de penhor rural tem natureza obrigatória nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 61.867/1967, não cabendo interpretação extensiva das coberturas, sob pena de comprometimento do equilíbrio atuarial e do mutualismo.

Invoca o art. 757 do CC, segundo o qual a seguradora responde apenas pelos riscos predeterminados, e a teoria do
venire contra factum proprium
, aduzindo que o segurado tinha acesso às condições gerais disponíveis no sítio eletrônico da seguradora e da SUSEP.

Em caráter subsidiário, quanto ao valor da condenação, a apelante argumenta que não há prova de perda total dos bens, sendo imprescindível a realização de perícia para apurar a extensão dos danos e o valor indenizável dentro do Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado.

Quanto aos consectários legais, requer a aplicação da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros pela Taxa SELIC-IPCA a partir de sua entrada em vigor (30/08/2024), e aplicação exclusiva da Taxa SELIC para o período anterior, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.795.982/SP e em recurso repetitivo sob relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, afastando a cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês.

Requer ainda que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, §2o, da Lei no 6.899/81, e não da data da contratação do seguro. Por fim, questiona a fixação dos honorários advocatícios e aponta que a sentença foi proferida antes do pagamento integral das custas iniciais, que foram parceladas, requerendo que seja determinado o pagamento integral para prosseguimento do feito.

A Brasilseg postula, em síntese, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da carência de ação por ilegitimidade ativa, ou a reforma integral com julgamento de improcedência, e, em última hipótese, a alteração dos parâmetros dos consectários legais e o direcionamento do pagamento ao Banco do Brasil S/A.

No apelo Id. 343343896, o autor
Renan
recorre da parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A e à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, e que o condenou ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos patronos desses réus.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a legitimidade passiva do banco e da corretora e determinado a aplicação do CDC, incorreu em erro ao exigir prova de culpa individual de cada réu, aplicando indevidamente o regime de responsabilidade subjetiva do CC em vez da responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.

Argumenta que o Banco do Brasil atuou como estipulante do contrato de seguro, sendo o beneficiário direto da indenização e responsável por todos os atos relacionados à liquidação do sinistro, conforme previsto na própria cédula rural, além de auferir comissão sobre o prêmio.

Diz que a BB Corretora intermediou a contratação, também auferiu comissão e integra o mesmo grupo econômico do banco e da seguradora, o que é demonstrado pela própria denominação social e pelo sítio eletrônico do Banco do Brasil.

Invoca a teoria da aparência e a jurisprudência do STJ, especialmente o REsp no 1.673.368/MG, que admite a responsabilidade solidária do estipulante e da corretora nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação de legítima expectativa no segurado, sobretudo quando integrantes do mesmo grupo econômico.

Cita ainda julgados do TJMT reconhecendo a responsabilidade solidária em casos análogos. Requer a reforma parcial da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A e da BB Corretora, com redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor de todos os apelados, e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nas contrarrazões Id. 343343901, o apelado Renan sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que o juiz é o destinatário final da prova e que, nos termos do art. 370 do CPC, cabe-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Afirma que a controvérsia é eminentemente de direito, restrita à interpretação das cláusulas contratuais, e que a própria seguradora já havia realizado análise por satélite e vistoria
in loco
, tornando redundante a prova pericial para fins de localização do bem.

Aduz que a questão central não é a localização física do equipamento, mas sim se a apólice, interpretada à luz da boa-fé e do CDC, garantia o bem financiado, que era a razão de ser do seguro.

Quanto à legitimidade ativa, reafirma que o segurado é o titular do interesse legítimo na preservação do bem, nos termos do art. 757 do CC, e que a tese de exclusividade do banco como credor da indenização é descabida, pois a própria apólice prevê que o saldo remanescente entre o valor da indenização e o débito garantido deve ser revertido ao segurado.

Informa que o apelado está adimplindo regularmente o financiamento, de modo que direcionar a totalidade da indenização ao banco configuraria enriquecimento ilícito. Propõe que o pagamento seja realizado ao Banco do Brasil até o limite do saldo devedor atualizado na data do pagamento, revertendo-se o remanescente ao segurado.

Quanto à cobertura securitária, reitera que os bens sinistrados foram expressamente dados em garantia na cédula rural e que as condições gerais da apólice, no item 3.4, estabelecem que os bens financiados por operações de crédito rural lastreadas por garantia real são automaticamente segurados, independentemente de sua localização física.

Sustenta que a interpretação restritiva da seguradora contraria a finalidade do seguro de penhor rural e o princípio da boa-fé objetiva.

Quanto ao valor da condenação, afirma que os prejuízos foram comprovados documentalmente por termo de apuração de prejuízos, notas fiscais e comprovantes de mão de obra, não contestados oportunamente, e que a sentença observou o LMI contratado.

Quanto aos consectários, sustenta que a sentença foi proferida em conformidade com a Lei no 14.905/2024.

Requer o desprovimento do recurso da Brasilseg e a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nas contrarrazões Id. 343343903, o Banco do Brasil sustenta a manutenção da sentença no ponto em que julgou improcedentes os pedidos em seu desfavor.

Reitera sua ilegitimidade passiva, afirmando que atuou como mero estipulante e corretor do seguro, sem responsabilidade pela análise e concessão da indenização, que é atribuição exclusiva da seguradora.

Cita julgados do TJSP, TJ-DF e TRF-5 no sentido de que a corretora e o estipulante não respondem pelo pagamento da indenização securitária.

Sustenta a ausência de ato ilícito de sua parte, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, e a impossibilidade de condenação em danos materiais ou morais sem prova de falha no serviço prestado.

Argumenta que a inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois as alegações do autor são inverossímeis e não há prova de conduta indevida do banco.

Requer o desprovimento do recurso do autor e a manutenção integral da sentença no que lhe diz respeito.

Nas contrarrazões Id. 343343905 a Brasilseg requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do autor por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta que a sucumbência recíproca foi corretamente imposta, uma vez que o autor decaiu de parte de seus pedidos — notadamente a condenação solidária do banco e da corretora —, sendo devida a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários em favor dos patronos dos réus que saíram vitoriosos. Cita julgados do TJSP em casos de sucumbência recíproca.

Requer o desprovimento do recurso do autor, o provimento do seu próprio recurso de apelação, e, subsidiariamente, que eventual condenação observe os valores efetivamente comprovados e o correto direcionamento do pagamento ao beneficiário da apólice. Requer ainda a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelante.

Sem contrarrazões da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A.

Custas de preparo dos dois apelos recolhidas, conforme certidões Ids. 343965363 e 343969386.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 13 a 15/05/2026, a parte autora apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 366397865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renan Baumgratz em ação de cobrança de seguro movida em face de Brasilseg Companhia de Seguros, Banco do Brasil S/A e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, condenando exclusivamente a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$748.766,00 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais), com correção monetária pelo IPCA desde a contratação do seguro e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, julgando improcedentes os pedidos em relação ao banco e à corretora e impondo sucumbência recíproca.

A requerida Brasilseg apela para que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reconhecida a carência de ação por ilegitimidade ativa do autor, afastada a cobertura securitária em razão de o bem sinistrado estar fora da área do imóvel segurado e, subsidiariamente, que a indenização seja direcionada ao banco credor e que os consectários legais sejam adequados à Lei no 14.905/2024.

Por sua vez, o autor apela para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A e da BB Corretora, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Do conhecimento dos recursos

Antes de adentrar o mérito, cumpre apreciar a arguição formulada pela Brasilseg nas contrarrazões ao recurso do autor, no sentido de que o apelo não deveria ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A arguição, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o recurso do autor ataca com precisão o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao banco e à corretora, apresentando fundamentos jurídicos e jurisprudenciais suficientes à demonstração do
error in judicando
que aponta, de modo que a regularidade formal do apelo é evidente e todos os requisitos de admissibilidade se encontram presentes.

Destarte,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa — apelo da Brasilseg

A Brasilseg sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem a realização de prova pericial e oral, configurou cerceamento de defesa a impor a nulidade da sentença.

O argumento, todavia, não prospera.

O cerceamento de defesa pressupõe, necessariamente, que a prova indeferida ou não produzida seja efetivamente necessária ao deslinde da controvérsia.

No caso, porém, a questão central é de
interpretação contratual
— saber se a apólice de seguro penhor rural cobre os bens dados em garantia na cédula rural independentemente de sua localização física —, matéria que se resolve pela análise dos documentos já acostados aos autos, quais sejam, a cédula rural, as condições gerais da apólice e o certificado de seguro, sem que qualquer prova oral ou pericial pudesse alterar o conteúdo ou o sentido das cláusulas contratuais.

Ademais, a própria Brasilseg, ao fundamentar a negativa de cobertura na via administrativa, valeu-se de análise por satélite e de vistoria
in loco
, cujos resultados já constam dos autos.

Assim sendo, a prova pericial que agora pretende produzir em juízo teria por objeto confirmar o que ela mesma afirma já ter comprovado extrajudicialmente, revelando nítido caráter protelatório.

No que tange à prova oral, a oitiva do regulador do sinistro tampouco teria o condão de modificar o conteúdo das cláusulas contratuais nem de suprir eventual lacuna interpretativa que, como se demonstrará adiante, sequer existe no caso.

Nesse contexto, o juiz, como destinatário da prova e nos termos do art. 370 do CPC, exerceu regularmente o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, fazendo-o de forma fundamentada, sem que daí resulte qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– CDC – INAPLICABILIDADE – CUSTEIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - SEGURO PENHOR RURAL – CONTRATAÇÃO DERIVADA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI No 492/37 – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Em outras palavras,
a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. Tratando-se de ação monitória, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes
.
Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas. O seguro penhor rural decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor. A contratação de seguro penhor tem por escopo assegurar recebimento do valor do bem dado em penhor ou garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, em caso de perecimento ou perda do bem, e não para quitação de contratos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023059-64.2018.8 .11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Da inaplicabilidade do CDC — apelo da Brasilseg

A Brasilseg renova, em sede recursal, a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o autor, na condição de produtor rural, não seria destinatário final do serviço securitário.

O argumento, contudo, não encontra amparo.

O seguro penhor rural não integra a cadeia produtiva do autor, nem é por ele revendido ou transformado em sua atividade econômica; ao contrário, destina-se exclusivamente à proteção patrimonial dos bens adquiridos com o financiamento, configurando, portanto, consumo final
.

A isso se acrescenta que é inegável a vulnerabilidade técnica e informacional do segurado em relação à seguradora, circunstância que, por si só, atrai a aplicação da teoria finalista mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça para situações em que, mesmo diante de atividade econômica, o contratante se encontra em posição de manifesta fragilidade.

A propósito, o entendimento dominante dos Tribunais pátrios trilha neste exato sentido. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. DECISÃO QUE RECONHECE A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO. SEGURO AGRÍCOLA QUE NÃO É INSUMO. AGRAVADOS QUE SÃO DESTINATÁRIOS FINAIS DA PROTEÇÃO SECURITÁRIA.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo de instrumento interposto por NEWE SEGUROS S.A. contra a decisão que, nos autos de ação de cobrança de seguro, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e afastou a preliminar de incompetência territorial. A ré/agravante argumenta, entre outros pontos, que o autor não é destinatário final dos serviços contratados e que o foro de eleição deveria ser respeitado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. As questões centrais são: (a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em favor do autor; e (b) a competência territorial para o julgamento da demanda, considerando a cláusula de eleição de foro presente no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Aplicabilidade do CDC e Inversão do Ônus da Prova: O autor, produtor rural, contratou seguro agrícola, como destinatário final dos serviços securitários. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, em tais casos, incide o CDC, tendo em vista a hipossuficiência técnica do segurado em relação à seguradora. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, foi corretamente deferida pelo juízo a quo, dado que a seguradora possui melhores condições de produzir provas acerca da regularidade da contratação e da recusa securitária. 3.2. Competência Territorial: Reconhecida a relação de consumo, prevalece a regra do art. 101, I, do CDC, que permite ao consumidor demandar no foro de seu domicílio. Cláusulas de eleição de foro em contratos de adesão, como no caso, não podem se sobrepor à escolha do foro do consumidor. Além disso, deslocar a ação para o foro eleito resultaria em desproporcionalidade, pois o local objeto do contrato está a mais de 400 km de distância. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, NEGOU-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que reconheceu a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como a competência territorial do foro de domicílio do autor.
Tese:
O produtor rural que contrata seguro agrícola como destinatário final dos serviços securitários é consumidor, sendo aplicável o CDC

e a inversão do ônus da prova
em casos que envolvam hipossuficiência técnica
.
A cláusula de eleição de foro não prevalece sobre o foro do domicílio do consumidor .Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.125.633/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022 TJPR - 9a Câmara Cível - 0025550-39 .2024.8.16.0000 - Santa Fé - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 23.06.2024TJPR - 10a Câmara Cível - 0053255-12 .2024.8.16.0000 - Santa Fé - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 24.08.2024TJPR - 9a Câmara Cível - 0016355-30.2024.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 10.08.2024TJPR - 9a Câmara Cível - 0016358-82.2024.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: SUBSTITUTO GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 08.06.2024.”
(TJ-PR 00502541920248160000 Formosa do Oeste, Relator.: substituto Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 08/02/2025, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

“CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM
COBERTURA DE SEGURO AGRÍCOLA

-
Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC – Aplicação do CDC aos contratos de financiamento rural, inclusive cédula de crédito rural com cobertura de seguro agrícola, ainda que para incremento de sua atividade negocial de produtor rural, pessoal física, porque deve ser considerado destinatário final, para os fins do artigo 2o, do CDC, conforme orientação do Eg. STJ.
SEGURO AGRÍCOLA – Como, na espécie, (a) a parte autora demonstrou (a. 1) o cumprimento das obrigações exigidas para a contratação do financiamento com cobertura do seguro agrícola e (. 2) a verificação do risco, no caso a seca que comprometeu a produção agrícola na região; (b) é de se reconhecer que ela tem direito à indenização securitária para a cobertura do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia, tendo em vista que acreditava estar segurada em razão do comportamento dos réus, instituição financeira e seguradora, por aplicação do princípio da boa-fé, previsto nos arts. 422 e 765, ambos do CC/2002, que compreende a proibição de venire contra factum proprium, que tem por escopo a preservação da boa-fé nas relações negociais e impede a parte fazer valer direitos em contradição com atos e comportamentos anteriores, consistente, no caso dos autos, na conduta dos réus em exigir o plantio de sementes do tipo CD 108 para a contratação do financiamento com cobertura do seguro agrícola e, posteriormente, recusar o pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que as sementes do tipo CD 108 não seriam recomendadas por portaria do Ministério da Agricultura, atraindo a incidência de cláusula do contrato de seguro que exclui dos riscos cobertos os prejuízos advindos se a semeadura tiver sido feita "em desacordo com o estabelecido no Zoneamento Agrícola ou, na sua falta, em desacordo com as orientações das instituições oficiais de pesquisa"; (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a ré ao pagamento de indenização securitária, com incidência de correção monetária desde a data da recusa indevida à cobertura pleiteada, reformando-se a r. sentença, apenas e tão somente, para determinar que os juros de mora devem incidir a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual. DANOS MORAIS – A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Manutenção da condenação da seguradora ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir da citação. JUROS DE MORA – Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Recurso provido, em parte.”
(TJ-SP 00024288620148260511 SP 0002428-86.2014.8.26.0511, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/07/2018, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018)

Correta, portanto, a incidência do CDC reconhecida na sentença, bem como a inversão do ônus da prova dela decorrente.

Da ilegitimidade ativa do autor — preliminar renovada pela Brasilseg

A seguradora insiste na tese de que o autor carece de legitimidade ativa por ser o Banco do Brasil o beneficiário da apólice.

A sentença, contudo, enfrentou corretamente a questão, e seus fundamentos merecem ser integralmente mantidos.

O autor é o segurado, é quem pagou o prêmio, é quem sofreu o dano patrimonial com a ocorrência do sinistro e, por conseguinte, é quem detém interesse jurídico direto no cumprimento do contrato.

O fato de o banco figurar como beneficiário não retira do segurado a legitimidade para acionar a seguradora, pois o art. 436, parágrafo único, do Código Civil, ao autorizar ao terceiro beneficiário exigir a obrigação, não exclui a legitimidade concorrente do segurado para tanto — interpretação que, aliás, é a que melhor se harmoniza com a função protetiva do contrato de seguro.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido, como demonstrado na sentença com o precedente desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado (AC no 00001719820188110080), segundo o qual o segurado é parte legítima para pleitear a indenização securitária ainda que não seja o beneficiário.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – LAVOURA DE SOJA – LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO PARA PROPOR A AÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor demonstrado que aderiu à apólice da seguradora para garantir o financiamento concedido pela instituição financeira, e diante da alegação de ter suportado prejuízos em sua lavoura, decorrente de eventos climáticos que seriam cobertos pelo seguro, não resta dúvida ser ele parte legítima para pleitear a indenização securitária, na qualidade de segurado, ainda que não seja o beneficiário
.”
(N.U 0000171-98.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

No mesmo sentido é a orientação dos Tribunais pátrios:

“Seguro agrícola. Ação de cobrança de indenização securitária.
Legitimidade do segurado para figurar no polo ativo da ação reconhecida
. Decreto extintivo cassado, com retorno dos autos à origem para a dilação probatória. Recurso provido.”
(TJSP, 36a Câm. de Direito Privado, RAC n. 1056055-50.2020.8.26.0002, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 24.02.2022)

“(...)
3. O Autor/Apelado, na qualidade de “Segurado” possui direito ao recebimento do montante da indenização prevista na apólice do seguro contratada com a seguradora Apelante para adimplir o empréstimo de financiamento agrícola contraído junto ao Banco do Brasil (ou para se ressarcir de tais valores, caso já tenha quitado o mútuo bancário) pois, em razão do sinistro ocorrido, o produtor rural terá que suportar os prejuízos contra os quais contratou o seguro, caso não receba o quantum indenizatório. Assim, caracterizada a relação jurídico-negocial existente entre o Autor/Apelado e a Requerida/Apelante, caracteriza-se a legitimidade ativa do primeiro (Autor/Apelado) na relação processual.
(...).”
(TJGO, RAC n. 0201575-89.2014.8.09.0051, 7a Câm. Cível, Rela. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 25.08.2023)

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

Da ausência de cobertura securitária — mérito do apelo da Brasilseg

O argumento central da Brasilseg é que o bem sinistrado — kit gerador de energia solar e equipamento fotovoltaico — estava instalado fora dos limites geográficos do imóvel rural de matrícula no 423, indicado na cédula rural como garantia, razão pela qual a cobertura não seria devida.

A tese, todavia, não resiste à análise conjunta dos instrumentos contratuais que regem a relação entre as partes.

Com efeito,
a Cédula Rural Pignoratícia no 40/04806-3 descreve expressamente o kit gerador de energia solar como bem dado em penhor cedular de primeiro grau, vinculando-o diretamente à operação de crédito
.

Além disso,
a mesma cédula estabelece que

integram o imóvel hipotecado todas as benfeitorias e maquinarias a que se destina o financiamento, o que reforça a natureza acessória e vinculada dos bens em relação à operação garantida
.

As condições gerais da apólice, por sua vez, definem como bens cobertos aqueles diretamente relacionados às atividades rurais, indicados na apólice ou certificado e objeto de garantia de operações de crédito rural, dispondo ainda que os bens financiados por operações de crédito rural lastreadas por garantia real são considerados automaticamente segurados.

Diante desse quadro normativo-contratual, é forçoso concluir que a cobertura securitária recai sobre os bens dados em garantia na operação de crédito, e não sobre uma delimitação geográfica rígida do imóvel.

Reforça tal ilação o fato de que a finalidade do seguro penhor rural é, precisamente, garantir os bens vinculados à operação de crédito contra os riscos predeterminados, e não apenas proteger o perímetro físico de uma matrícula imobiliária, de modo que, interpretar a apólice de modo a excluir da cobertura o próprio bem que motivou a contratação do seguro — e que está expressamente descrito na cédula rural como objeto do penhor — subverte a função econômica e social do contrato, em flagrante violação ao art. 47 do CDC, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor nas cláusulas ambíguas ou contraditórias.

Nesse sentido, o precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina citado na sentença (APL no 50114484420218240020) é preciso ao afastar a alegação de ausência de cobertura em hipótese análoga, reconhecendo que os bens financiados por operações de crédito rural lastreadas por garantia real são automaticamente segurados, sob pena de subversão da própria finalidade do seguro — raciocínio que se aplica integralmente ao presente caso.

Nega-se, portanto, provimento ao apelo da Brasilseg neste ponto.

Do valor da indenização — argumento subsidiário da Brasilseg

A seguradora sustenta, subsidiariamente, que não há prova de perda total do bem e que a condenação não poderia corresponder ao limite máximo de indenização.

O argumento, contudo, não merece acolhimento por dupla razão.

Em
primeiro lugar
, a alegação de ausência de prova de perda total constitui
inovação recursal
vedada, porquanto não foi suscitada em contestação, não podendo ser introduzida apenas em grau recursal após decisão desfavorável.

Em
segundo lugar
, ainda que se admitisse o argumento, ele seria contrariado pelo conjunto probatório documental já produzido — termo de apuração de prejuízos, notas fiscais de aquisição dos equipamentos e comprovantes de mão de obra —, que demonstra que os danos sofridos pelo autor ultrapassaram o valor do limite máximo de indenização contratado e que não foi impugnado especificamente pela seguradora na fase processual oportuna.

A sentença, ao fixar a condenação no valor de R$748.766,00 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais), observou exatamente o LMI previsto na apólice, sem extrapolá-lo, razão pela qual não há qualquer reparo a fazer neste ponto.

Da destinação da indenização — provimento parcial do apelo da Brasilseg

Neste ponto, assiste razão à Brasilseg.

As condições gerais da apólice são expressas ao estabelecer que
o Banco do Brasil figura como primeiro beneficiário da indenização securitária
,
devendo o valor ser aplicado na amortização ou quitação do saldo devedor da operação de crédito rural, revertendo-se ao segurado apenas o eventual saldo remanescente após a liquidação da dívida
.

A sentença, ao condenar a seguradora ao pagamento da integralidade da indenização sem estabelecer essa ordem de destinação, deixou de observar disposição contratual expressa e incontroversa — tanto que o próprio autor a reconhece em suas contrarrazões, ao afirmar expressamente que o pagamento deverá ser realizado ao primeiro beneficiário até o limite do saldo devedor, revertendo-se o excedente ao segurado.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL – FINALIDADE DE QUITAR/AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR DA CRP – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA COBERTURA DO SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado que a finalidade do penhor rural contratado é quitar ou amortizar o saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia, vinculada ao seguro, no caso de perda da safra, o valor da indenização securitária deverá ser utilizado para tal desiderato, porquanto não há falar em pagamento da CRP.
”
(N.U 0011122-02.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

"CONTRATO DE SEGURO DE TRATOR PARA FINS DE GARANTIA DO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL). AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCENTE, COM BASE EM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O FURTO DE COMPONENTES DO TRATOR (MOTOR, CÂMBIO E TODO EIXO DIANTEIRO) TORNOU-O IMPRESTÁVEL AO FIM A QUE SE DESTINA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR UMA VEZ QUE NÃO OCORREU UM SIMPLES FURTO DE ALGUMAS PEÇAS, HAVENDO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE RESTOU APENAS SUCATA DO TRATOR, DE QUASE NENHUM VALOR ECONÔMICO.
VERIFICAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE O CONTRATO PREVÊ QUE O BENEFICIÁRIO É O BANCO, CREDOR DO FINANCIAMENTO RURAL, DEVENDO SER ESTE O DESTINATÁRIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR DO CONTRATO PARA O QUAL O BEM FOI DADO EM GARANTIA, CABENDO AO AUTOR EVENTUAL DIFERENÇA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DE QUE A NEGATIVA OCORREU COM BASE EM PARECER TÉCNICO E NÃO POR MERA DESÍDIA EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE O FATO TENHA GERADO DOR E SOFRIMENTO, NEM DEMONSTROU EM QUE MEDIDA A RECUSA ADMINISTRATIVA TENHA AFETADO OS SEUS SENTIMENTOS ÍNTIMOS, ENSEJARADORES DO DANO MORAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. Recurso de apelação parcialmente provido, com determinação."
(Apelação no 1001694-89.2018.8.26.0443; 34a Câmara de Direito Privado; Rel (a). Des (a). Cristina Zucchi; j. 30/09/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PENHOR RURAL - BENEFICIÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Nos casos em que o beneficiário direto do seguro é a instituição financeira credora, não pode ser acolhido o pedido do segurado/devedor de cobrança integral da indenização securitária em seu favor.
”
(TJ-MG - AC: 10000221579014001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)o, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Dá-se, portanto, parcial provimento ao apelo da Brasilseg para determinar que o pagamento da indenização securitária seja realizado, primeiramente, ao Banco do Brasil S/A, para fins de amortização ou quitação do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 40/04806-3, até o limite do capital segurado, devendo o eventual saldo remanescente ser pago ao autor Renan Baumgratz. Para tanto, o Banco do Brasil S/A deverá ser intimado, na fase de cumprimento de sentença, a informar o saldo devedor atualizado da operação de crédito.

Dos consectários legais — apelo da Brasilseg

A Brasilseg postula a adequação dos consectários legais, sustentando que os critérios de correção monetária e de juros moratórios fixados na sentença não se conformam ao entendimento atualmente prevalecente sobre a matéria.

A pretensão merece acolhimento, embora por fundamento diverso do invocado pela apelante.

A sentença fixou correção monetária pelo IPCA desde a contratação do seguro e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.368, firmou tese vinculante no sentido de que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a reconhecer a Taxa SELIC como a taxa de juros moratórios aplicável às obrigações de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A orientação vinculante do Tema no 1.368 aplica-se a todas as obrigações civis submetidas ao regime do art. 406 do Código Civil, incluindo as decorrentes de relações de consumo e de contratos de seguro, como é o caso dos autos. Sendo a Taxa SELIC um índice que já engloba, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sua aplicação é exclusiva, afastando-se a cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de bis in idem.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – TEMA No 1.368 DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – PRECEDENTE QUALIFICADO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – RETIFICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.059 DO STJ.

No exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a adequação do julgado ao precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu, de forma vinculante, que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A sistemática dos recursos repetitivos, instituída pelos artigos 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, visa assegurar a uniformização da jurisprudência e a observância obrigatória dos precedentes qualificados firmados pelos tribunais superiores, conferindo segurança jurídica e isonomia na aplicação do direito.

A orientação vinculante do Tema no 1.368 do STJ aplica-se a todas as obrigações civis submetidas ao regime do artigo 406 do Código Civil, incluindo as decorrentes de relações de consumo e contratos de seguro.

A aplicação de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, cumulada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, está em desconformidade com o precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do STJ, que estabelece a aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva, mesmo antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Mesmo se tratando de sentença proferida em data anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se integralmente a interpretação do art. 406 do Código Civil conforme a tese do Tema no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se integralmente SELIC como critério de juros e correção monetária.

Diante da observância obrigatória do precedente qualificado, impõe-se o exercício do juízo de retratação para modificar exclusivamente os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no acórdão recorrido.

Quanto aos demais fundamentos do acórdão recorrido, mantêm-se integralmente, pois a possibilidade de retratação reporta-se tão somente ao precedente qualificado referido.

Diante do parcial provimento do apelo, retifica-se também o julgado no que atine à majoração da verba advocatícia outrora determinada, eis que não há se falar em majoração da verba honorária em seara recursal, pois pacífico que isto somente seria possível diante do fracasso total do apelo, consoante exegese do Tema 1.059 do STJ.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido em juízo de retratação.”
(N.U 0006695-34.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Assim, para o período anterior a 30 de agosto de 2024 — data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 —, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, em observância obrigatória ao precedente qualificado firmado no Tema no 1.368 do STJ. Para o período posterior a essa data, com a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, passam a incidir o IPCA-IBGE como índice de correção monetária e a Taxa SELIC-IPCA como taxa de juros moratórios, aplicáveis de forma imediata e geral às ações em curso sem decisão transitada em julgado.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, a sentença aplicou corretamente a Súmula 632 do STJ, que determina a incidência da atualização a partir da data da contratação do seguro. Trata-se de enunciado sumular específico para obrigações securitárias, que prevalece sobre a regra geral invocada pela apelante, razão pela qual o termo inicial fixado na sentença deve ser mantido. Dá-se, portanto, parcial provimento ao apelo da Brasilseg para adequar os consectários legais aos parâmetros acima estabelecidos, mantido o termo inicial na data da contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ.

Da responsabilidade solidária do Banco do Brasil e da BB Corretora — apelo do autor

O autor apela para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, sustentando que a sentença, ao exigir prova de culpa individual de cada réu para fins de condenação, aplicou indevidamente o regime de responsabilidade subjetiva do Código Civil em detrimento da responsabilidade objetiva e solidária do CDC.

A razão está com o apelante.

Com efeito, a sentença reconheceu expressamente a legitimidade passiva do banco e da corretora, afirmou a aplicabilidade do CDC e deferiu a inversão do ônus da prova, mas, ao julgar improcedentes os pedidos em relação a essas partes, exigiu demonstração de culpa individual pela negativa de cobertura — exigência que é frontalmente incompatível com o sistema de responsabilidade objetiva e solidária estabelecido pelos arts. 14, caput, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

Ao assim proceder, o juízo de origem incorreu em
manifesta contradição interna
, pois reconheceu a incidência do CDC mas aplicou, no ponto decisivo, o regime do Código Civil.

Importa destacar, nesse contexto, que
o Banco do Brasil S/A não atuou como mero intermediário passivo na operação
.

Ao contrário,
figurou como estipulante do contrato de seguro, contratando-o em nome do segurado por força de cláusula expressa da cédula rural, é o beneficiário direto da indenização e aufere vantagem econômica com a operação
.

A BB Corretora, por sua vez, intermediou a contratação, auferiu comissão de corretagem e integra o mesmo grupo econômico do banco e da seguradora, como evidencia a própria denominação social
.

Nestes termos, Banco, corretora e seguradora apresentam-se ao consumidor como uma
única entidade
, gerando legítima expectativa de que todos respondem pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato — o que, por si só, já seria suficiente para atrair a responsabilidade solidária, independentemente de qualquer demonstração de culpa individual.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

“APELAÇÕES RECÍPROCAS. Ação de Cobrança de Seguro de Penhor Rural (Cédula Rural Pignoratícia). Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de procedência. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, art. 489, § 1o). Inadmissibilidade. Análise devida das alegações necessárias para o deslinde do feito. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Relação entre cliente e instituição financeira caracterizada como relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 6o. No caso, é inquestionável a condição de hipossuficiência técnica das Autoras frente à instituição financeira.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E BANCO DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
.
Empresas integrantes do grupo que atuam de forma coligada para atrair consumidores para a aquisição de seguro atrelado à contrato de financiamento bancário. Agente financeiro que é beneficiário do seguro. Existência de cadeia de consumo. Responsabilidade solidária.
MÉRITO. SEGURO PENHOR RURAL. Seguro que garante o pagamento do financiamento concedido pelo Banco. Equipamento de energia solar (sistema gerador fotovoltaico) que é o bem segurado. Parte Autora que foi vítima de furto mediante arrombamento (rompimento de obstáculo). Fatos incontroversos. Furto de parte do bem segurado tornou-se imprestável ao fim a que se destina. Preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária. Parte ré que deve realizar o pagamento da indenização securitária no equivalente a R$ 271.306,95, já com a dedução de 10% relativo à franquia, tendo em vista que a parte Autora junta orçamento de gasto no importe de R$ 301.452,17. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. ENCARGOS MORATÓRIOS. Prevalece o entendimento de que não há previsão legal de utilização da Selic art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1o, do Código Tributário. Dever de observância dos ditames estabelecidos com a Lei n.o 14.905/2024 a partir de sua plena vigência. RECURSO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 'Apreciação equitativa' que pressupõe análise das peculiaridades do caso concreto. Insurgência das Autoras que postulam a fixação da verba honorária conforme o art. 85, § 2o, CPC. Admissibilidade. No caso concreto, a verba sucumbencial deve ser fixada conforme os critérios previstos no § 2o do art. 85, CPC, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em observância do Tema repetitivo 1076-STJ. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10051594320238260666 Artur Nogueira, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 16/12/2025, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO CONTRATO DE SEGURO (PENHOR RURAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR E BANCO CORRÉU. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. DE QUE É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NA AÇÃO, PORQUE O CONTRATO DE SEGURO FOI FIRMADO COM A CORRÉ COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A. DESCABIMENTO BANCO-RÉU QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DA SEGURADORA E INTERMEDIOU A RELAÇÃO TRAVADA COM A SEGURADA PRELIMINAR REJEITADA.
"
(Apelação no 1000708-32.2016.8.26.0306; 15a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coelho Mendes; j. 20/09/2017)

Nestes termos, a instituição financeira estipulante e a corretora de seguros são partes legítimas para responder solidariamente pela indenização securitária quando integram a mesma cadeia de fornecimento. Sendo assim, a falha na prestação do serviço — consubstanciada na negativa indevida de cobertura — é imputável a toda a cadeia de fornecimento, e não apenas à seguradora que formalizou a recusa.

Dá-se, portanto, provimento ao apelo do autor para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A pelo pagamento da indenização securitária, nos mesmos termos em que condenada a ônus sucumbenciais.

De outra feita,
reconhecida a responsabilidade solidária de todos os réus, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, afastando-se, por conseguinte, a sucumbência recíproca imposta ao autor na sentença, porquanto os réus restaram integralmente vencidos
.

Assim, os réus deverão arcar solidariamente com a integralidade das custas processuais e com os honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica, por conseguinte, afastada a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor dos patronos do banco e da corretora.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, cumpre observar que, nos termos do Tema no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso interposto pela parte sucumbente não obtém êxito algum, ou seja, quando há fracasso total do apelo.

No presente caso, o apelo da Brasilseg obteve parcial provimento — tanto no que se refere à destinação da indenização ao banco credor quanto à adequação dos consectários legais —, razão pela qual não se mostra cabível a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da seguradora nesta sede recursal.

Da mesma forma, o apelo do autor, embora provido no ponto principal, não resultou em sucumbência total dos réus no grau recursal, de modo que a majoração honorária fica afastada também em relação ao banco e à corretora.

Mantém-se, portanto, a verba honorária fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem majoração recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR
e
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA BRASILSEG
, para:

(i) reformar a sentença no capítulo que julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A e à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, reconhecendo a responsabilidade solidária de todos os réus pelo pagamento da indenização securitária no valor de R$748.766,00 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais);

(ii) determinar que o pagamento da indenização seja realizado, primeiramente, ao Banco do Brasil S/A, para amortização ou quitação do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 40/04806-3, devendo o eventual saldo remanescente ser pago ao autor, com intimação do banco, na fase de cumprimento de sentença, para informar o saldo devedor atualizado;

(iii) adequar os consectários legais, de modo que, para o período anterior a 30 de agosto de 2024, incida exclusivamente a Taxa SELIC, em observância ao Tema no 1.368 do STJ, e, para o período posterior, incidam o IPCA-IBGE como correção monetária e a Taxa SELIC-IPCA como juros moratórios, nos termos da Lei no 14.905/2024, mantido o termo inicial da correção monetária na data da contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ;

(iv) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da integralidade das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sem majoração recursal, em observância ao Tema no 1.059 do STJ;

(v) manter a sentença nos demais aspectos, notadamente quanto ao reconhecimento da cobertura securitária, ao valor da indenização e à aplicabilidade do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026